Tribunal: STF
Processo: ARE 1324534
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Depreende-se dos autos que do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDOC 4, p. 13), foram interpostos recursos extraordinários pelo município de Aracaju e pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ambos os recursos foram inadmitidos e após a interposição de agravo, os autos foram remetidos a esta Corte para análise dos supracitados recursos.



    Proferida decisão por meio da qual neguei provimento aos extraordinários (eDOC 25), houve a interposição de agravo regimental pelo Conselho Seccional da OAB (eDOC 26) e sua posterior negativa de provimento pela Segunda Turma (eDOC 34). Esse acórdão transitou em julgado em 08.12.2001 (eDOC 35) e, em seguida, os autos baixaram para o Tribunal de origem (eDOC 36).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe determinou o retorno dos autos a esta Corte para apreciação da petição juntada pelo ente municipal, em 15.12.2021 (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    Nada a prover, tendo em vista que os recursos dirigidos a esta Corte já foram apreciados definitivamente.



    Apenas a título de esclarecimento, observo que não cabe intimação pessoal de procurador municipal nem estadual, prerrogativa esta conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo. Prazo recursal iniciado com a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial. Precedentes. Não observância. Prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 28 da Lei nº 8.038/90) transcorrido in albis. Incidência da Súmula nº 699/STF. Regimental não provido. 1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que a agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula nº 699/STF. 2. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Naciona l (RE nº 308.282/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 26/4/02). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 896.066-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.5.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. PROCURADOR DE ESTADO. DIREITO À INTIMAÇÃO PESSOAL: INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.402-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Procurador do Estado. Direito à intimação pessoal. Inexistência. Precedentes. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da norma. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que os procuradores estaduais não possuem o benefício da intimação pessoal (ARE nº 757.402/BA-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 22/11/16). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 968771 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017)



    Por fim, quanto à alegada prevenção do Min. Dias Toffoli em virtude do ARE nº 1.292.068, ainda que fosse possível sua análise neste momento processual, verifico que foi negado seguimento ao referido agravo exatamente nos termos da decisão monocrática por mim proferida nos presentes autos. Posteriormente, a Primeira Turma confirmou a negativa de seguimento, tendo o processo transitado em julgado em 11.06.2022.



    Remetam-se os autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente